Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 65629103, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de CELESTE APARECIDA GUSMÃO REIS (expedição ao ID: 62438426), CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA (expedição ao ID: 62438425), CARLOS MOREIRA PINTO (expedição ao ID: 35203012) e ESPOLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO (expedição ao ID: 46751476). Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores CASSIMIRO FELIPE DE ALMEIDA e CARLOS LUIZ DE SOUZA BRANDÃO, em razão de coisa julgada material (IDs: 10748016 e 10748064 p. 2, respectivamente); CARLOS RIBEIRO NETO (extinto feito ID: 10748101, p. 3); CECILIA ABREU BARBOSA (extinto feito ao ID: 63681785); CARMEM LUCIA GARCIA (extinto feito ao ID: 63681785) e CARMEM MEIRELLES SAMPAIO (extinto feito ao ID: 10748101, p. 3). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 65629103. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios restantes, em favor dos substituídos CELESTE APARECIDA GUSMÃO REIS, CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA, CARLOS MOREIRA PINTO E ESPOLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO. Brasília, 13 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR